Tribunal: TJES
Processo: 0030805-74.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030805-74.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00030805-74.2014.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O:
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
(CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA)

RELATOR:
DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PROCON
DE VITÓRIA
– MULTA –
REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA –
S
UCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

SENTENÇA MANTIDA.

1.

E
ste
Egrégio
Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos,
sendo certo que a
análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade
e
razoabilidade
.

2.
N
as situações
em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto,
concluo ser
possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3.
No caso dos autos,
observo que a multa,
muito embora
legitimamente
arbitrada

pelo agente do
Procon
,

fundad
o
em seu Poder de Polícia
em atenção

a
os termos do

a
rtigo
57, do Código de Defesa do Consumidor,
o
valor
fixado
não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o caso concreto,
sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor,
de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante
inicialmente a
rbitrado
.

4
.

E
m atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa
em 50% (cinquenta por cento)
,
na forma da conclusão a que chegou o Magistrado de origem,
atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista
e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

5.

Em relação às custas processuais e honorários de sucumbência, constata-se
que
o
valor da
multa
foi reduzido
em 50%
,
de onde

conclui-se que
deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, tal como entendeu o Magistrado de origem, sendo certo que
as custas processuais e
os honorários sucumbenciais fixados
no primeiro grau
obtido
mostram-se justos e adequados à conclusão da causa.

6
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 04 de julho de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da sentença de fls. 163/165, proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES que, nos autos da “Ação Anulatória de Ato Administrativo”
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada no processo administrativo nº 1056/2012 em 50% (cinquenta por cento), condenando as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões de fls. 170/177, aduz o apelante que (i) a redução da multa, tal como consignado na sentença, vai de encontro aos critérios do artigo 57 da Lei 8.078/90, que estabelece que a fixação dos valores da multa deve levar em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor; (ii) afirma que o Decreto Municipal 11.738/2003 prevê critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando espaço para qualquer discricionariedade por parte da Administração; (iii) a multa aplicada é razoável e proporcional; (iv) a redução da multa viola a presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos; e
(v)
a parte autora deve ser condenada ao pagamento integral de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada (fls. 189/197) ocasião em que defendeu que o recurso não merece prosperar, uma vez que a sentença está em consonância com a legislação vigente.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 31 de maio de 2023.

M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, C
uidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpos
ta

pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da sentença
de fls. 163/165
,
proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara

da Fazenda Pública de Vitória/ES
que, nos autos
d
a “Ação Anulatória de Ato Administrativo”
,
julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral
para reduzir a multa aplicada no processo administrativo nº
1056
/201
2 em 50% (cinquenta por cento)
,
condenando as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o
valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões, aduz o apelante que (i) a redução da multa, tal como consignado na sentença, vai de encontro aos critérios do artigo 57 da Lei 8.078/90, que estabelece que a fixação dos valores da multa deve levar em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor; (ii) afirma que o Decreto Municipal 11.738/2003 prevê critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando espaço para qualquer discricionariedade por parte da Administração; (iii) a multa aplicada é razoável e proporcional; (iv) a redução da multa viola a presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos; e
(v)
a parte autora deve ser condenada ao pagamento integral de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada (
fls. 189/197
)
ocasião em que defendeu que o recurso não merece prosperar, uma vez que a sentença está em consonância com a legislação vigente.

Pois bem.

Segundo observo dos autos,
o processo administrativo que deu origem à multa combatida foi originado de reclamação de consumidor que afirmou ter
recebido ligação da empresa apelada em que foi informado acerca de promoção na qual, ao efetuar o pagamento da fatura referente ao mês de fevereiro de 2012,
ele seria isentado do pagamento da fatura anterior, qual seja de janeiro de 2012. O consumidor realizou o pagamento nos moldes da promoção e solicitou o cancelamento do plano telefônico. No entanto, recebeu notificação informando que seu nome seria cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito devido a fatura não paga de janeir
o
de 2012.

Dessa forma, o consumidor realizou reclamação no PROCON, tendo em vista que em momento algum foi informado de forma clara que o cancelamento do plano acarretaria na suspensão dos termos da promoção.

Realizada audiência de conciliação, não houve composição entre as partes, sendo posteriormente reconhecido em decisão fundamentada pelo agente municipal que a empresa apelada falhou ao
deixar de observar a norma do art. 6º, III, do CDC.

Assim, foi fixada a multa no valor de R$
13.170,65
(
treze
mil, setecentos e
cento e setenta reais e sessenta e cinco centavos
–
fls. 52/57
).

Fixado isso,
destaco inicialmente que
este
Egrégio
Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos,
sendo certo que a
análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade
e
razoabilidade
.

A
ssim,
e
xcepcionalmente
,
nas situações
em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto,
concluo ser
possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nesse sentido, apresento arestos desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

No caso dos autos,
observo que a multa,
muito embora
legitimamente
arbitrada

pelo agente do
Procon
,

fundad
o
em seu Poder de Polícia
em atenção

a
os termos do

a
rtigo
57, do Código de Defesa do Consumidor
que
prevê que “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo,(...
)”
,
não
teve
o
valor
fixado

em
consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o caso concreto,
sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor,
de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante
inicialmente a
rbitrado
.

Nesse contexto, registre-se que
também constitui entendimento firm
ado
por este E. Tribunal que a
multa não
objetiva
a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos:
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Ness
e contexto
,

em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa
em 50% (cinquenta por cento)
,
na forma da conclusão a que chegou o Magistrado de origem,
atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista
e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

N
essa toada, tal como o Magistrado primevo, concluo que o valor da
multa inicialmente arbitrada pelo
Ente
apelante não se mostra
razoável ou proporcional e deveria ser reduzida.

Em casos semelhantes este Eg. Tribunal de Justiça tem fixado a multa em patamares inferiores ao que fora estabelecido em sentença. Senão vejamos:

(...) 5. A multa administrativa fixada no valor de R$ 31.081,92 (trinta e um mil e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto,
originado por uma reclamação de vício de qualidade em um aparelho celular adquirido por 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), devendo ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
6. Embora o objetivo da punição neste caso seja educar e reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 7. Recurso interposto por Claro S/A parcialmente provido. 8. Recurso interposto pelo Município de Vitória desprovido. (TJES; AC 0000740-23.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 27/10/2020; DJES 30/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR DESARRAZOADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O contraditório e o direito à ampla defesa foram respeitados, já que o PROCON possibilitou a manifestação da empresa/apelante realizando audiências e oportunizando a apresentação de defesa e recurso. 2 -
In casu
, constata-se que a empresa/apelante não sanou os vícios apresentados pelo produto, mantendo-se inerte, imputando-lhe o descumprimento do art. 18, §1º, do CDC. 3 - O valor da multa deve ser fixado com base no art. 57 do CDC, ou seja, deve ser graduado de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 4 - Este Tribunal possui entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.
5 - Considerando que a infração foi enquadrada pelo PROCON no Grupo III, o valor do bem objeto da reclamação, o grau de culpabilidade da conduta que atingiu apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.
6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0045944-03.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 10/06/2019; DJES 17/07/2019)

A
ssim, tal
redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Em relação aos honorários e custas fixados, melhor sorte não assiste ao Apelante.

Entendo assim por constatar que
o
valor da
multa
foi reduzido
em 50%
,
de onde

conclui-se que
deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, tal como entendeu o Magistrado de origem, sendo certo que
as custas processuais e
os honorários sucumbenciais fixados
no primeiro grau
mostram-se justos e adequados à conclusão da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE
N
EGAR
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 04/7/2023.